Tribunal: TJPA
Processo: 0804554-75.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804554-75.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0804554-75.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA

ADVOGADOS:

JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974 E PEDRO HENRIQUE DOS S. PINTO – OAB/PA 29.376

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA INDICAÇAO DO MÉDICO ASSISTENTE À CONCLUSAO DE JUNTA MÉDICA. INDIFERENÇA AOS PREDICADOS DO SUS E ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

O médico que acompanha o paciente é o melhor conhecedor da patologia que trata, dado estar em

contato direto com o portador da doença, que o torna profissional capacitado a ministrar meios e procedimentos necessários à cura da enfermidade, fato que neutraliza a decisão da Junta Médica de Operadora de Plano de Saúde.

Precedentes do TJPA.

2
É indiferente examinar predicados do SUS e da Assistência Suplementar frente ao Direito Fundamental envolvo na demanda.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804554-75.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA

ADVOGADOS:

JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974 E PEDRO HENRIQUE DOS S. PINTO – OAB/PA 29.376

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em Agravo de Instrumento

contra Monocrática (Vide PJe ID 13545955, páginas 1-15), que conheceu e negou

provimento ao Recurso, mantendo-se irretocável a antipatizada.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILIITUDE E ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. HOSTILIZADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

1.1. Direito provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados, que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo.

1.2. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo desagua na seara da patente desconforto ao litigante ante a conduta do outro, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque, segundo exame do caso concreto.

1.1. Tratamento medicamentoso prescrito(Pegfilgrastim (Neulastin 6 MG) – 1 unidade) e de uso ambulatorial a ser aplicado nas dependências da Operadora de Plano de Saúde é de cobertura obrigatória, cuja negativa de fornecimento desagua na seara da ilicitude e indevida da recusa, tornando o direito buscado como efetivamente provável.

1.1. Fundamentar a recusa em fornecer a medicamentação oncológica com base na conclusão do médico desempatador da divergência entre o profissional assistente e o auditor não neutraliza o preceito do perigo de dano ou resultado útil do processo.

1.2. A tese quanto à divisão de responsabilidade entre os predicados que regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde e a preponderância da decisão administrativa da Operadora do Plano de Saúde sobre os precedentes a justificar a negativa de cobertura é de análise primeira do julgador primevo, sob pena de supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido, monocraticamente.”
(Pje ID 13545955, páginas 1-2).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” 3. MÉRITO.

3.1. DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA AGRAVANTE. DA EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA TÉCNICA SIGNIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DO TRATAMENTO. DO RISCO DE VIDA À PACIENTE EM VIRTUDE DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO AO SEU QUADRO DE SAÚDE.

O presente recurso visa reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da parte adversa, nos seguintes termos:

(...)

Desde já, válido asseverar, data vênia, que o entendimento exarado na decisão supratranscrita não merece prosperar, pelos fatos e fundamentos a seguir:

Primeiramente, é importante ressaltar que nenhum ato ilícito foi praticado pela operadora ou seu setor de auditoria como tenta fazer crer a Agravada.

A auditoria é um ato médico regulamentado pela Resolução nº 1.614/2001, do Conselho Federal de Medicina, que rege e disciplina sua prática.

Nos sistemas de saúde a atuação do auditor é imprescindível, pois preserva e assegura a melhor aplicação dos conhecimentos médicos no atendimento aos beneficiários.

No presente caso, o médico auditor, utilizando-se de conhecimento técnico, pleno e integrado da profissão, realizou análise de todo o quadro da recorrida e emitiu parecer desfavorável.

Em virtude da divergência entre o médico assistente e o auditor no tocante ao tratamento indicado, foi proposta a realização de junta médica.

Como já relatado anteriormente, o médico desempatador consultado, acompanhou o parecer da Operadora, sendo desfavorável a realização do tratamento através do medicamento PEGFILGRASTIM (NEULASTIM), sob a seguinte justificativa:

(...)

A formação de junta médica é a medida a ser adotada sempre que houver divergência entre a operadora de plano de saúde e o profissional de saúde que assiste ao beneficiário quanto à indicação de realização de um determinado procedimento ou da utilização de tipos específicos de órteses, próteses ou outros materiais especiais.

A junta é, então, composta pelo médico assistente da paciente, por um profissional da operadora de plano de saúde (no presente caso, o médico auditor) e por um terceiro, o desempatador.

Com a finalidade de regulamentar o tema e determinar os critérios de forma clara para todos os agentes envolvidos, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou a Resolução Normativa nº 424/2017, cujas disposições foram integralmente cumpridas pela operadora no presente caso.

Logo, houve concreto embasamento técnico na negativa da operadora de cobertura do medicamento requerido, o que afasta totalmente a ilicitude do ato alegada pela recorrida.

Logo, pode-se concluir que não há o que se falar em ato ilícito praticado pela ré na negativa do medicamento para realização do tratamento, motivo pelo qual deve ser julgada improcedente a presente demanda, bem como revogada a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência em favor da parte adversa.

Por todo exposto, após demonstrada a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de acordo com a fundamentação acima colacionada, pugna-se pela revogação da tutela concedida, tendo em vista que a Agravante agiu única e exclusivamente pautada no que assevera a Lei! Não podendo, portanto, ser penalizada por cumprir o que estabelece o legislador.

3.2. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO ENTRE OS PREDICADOS QUE REGULAM O SUS E A ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE.

O princípio da legalidade é nota essencial ao Estado de Direito, portanto, um princípio basilar do Estado Democrático. Nesse sentido, deve-se entender que o Estado, ou o Poder Público, ou os administradores, não podem exigir qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, senão em virtude de lei.

A pretensão autorial esbarra na norma regulamentadora, disposta explicitamente, não cabendo ao M. Juízo inovar na ordem jurídica, pelo que merece reforma a decisão, por atentar contra o princípio da legalidade, inscrito no artigo 5º, II, da Constituição Federal:

(...)

Dentro deste sistema Constitucional que exige uma razoável prestação universal e gratuita, o Brasil adotou um modelo dúplice que impõe primeiro ao Estado a garantia universal e gratuita de prestação de assistência à saúde, o qual está calcado sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Destarte, ainda que a prestação pelo Estado seja integral, como dever fundamental, a iniciativa privada recebe autorização expressa para atuar de duas formas: (a) regime complementar ou (b) modelo suplementar.

O regime complementar está inserido dentro dos exatos parâmetros e princípios que regem a prestação realizada pelo Estado, pois atua de forma auxiliar ao Poder Público na consecução do objetivo fundamental da proteção integral a saúde. Trata-se da previsão do artigo 199, § 1º, da C.CF./88, que exige que atue de acordo com as diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Dentro deste sistema, mas atuando em paralelo, surge a suplementação da saúde pela iniciativa privada, tal como preconizado no artigo 199 da Constituição, que enuncia que “a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”. Não se concretiza em um segmento primário, necessário a proteção básica da saúde, e tampouco amoldada pelos princípios da integralidade e gratuidade, mas sim em um sistema privado de relevância pública e fiscalizado pelo Poder Público, como enuncia o artigo 197 da C.F./88. É neste setor que a Agravante atua.

(...)

Sendo assim, pugna-se novamente pela revogação da tutela concedida, tendo em vista que a Agravante agiu única e exclusivamente pautada no que assevera a Lei! DIANTE DISSO, DATA VÊNIA, MERECE SER REVOGADA A DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA, UMA VEZ QUE NÃO RESTAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA.”

E, ao final, requer:

“
Por todo o exposto, espera a agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas
as formalidades legais.
“(Pje ID 13947031, páginas 1-10).

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID

14341037 páginas 1-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “ Relatado. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-o monocraticamente e de forma objetiva. O propósito recursal desagua na reforma da decisão hostilizada por um único ponto preponderante, a saber: (i) ausência dos requisitos à manutenção da tutela concedida eis (i.i) inexistir a probabilidade do direito e (i.ii) perigo de dano. Vamos então à análise pontual. Da Tutela de Urgência – Requisitos Legais e Cumulados – Probabilidade do Direito e Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo Assentada no artigo 300 do Código de Processo Civil[2], a Tutela de Urgência será concedida quando presentes seus requisitos cumulativos, a saber: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo Marinoni[3], a probabilidade do direito se funda na cognição sumária frente ao cenário probatório ainda incompleto que em mãos, porém lhe trazendo um dado convencimento das circunstâncias fáticas dissertadas. Assim leciona o jurista:(...). Portanto, direito provável é aquele que, em uma primeira análise desabraçada do exaurimento cognitivo, permite o julgador à certeza sucinta dos fatos alegados. É o requisito da probabilidade do direito que deve ser conjugado com outra premissa, qual seja: perigo de dano ou existência de risco ao resultado útil do processo. Na lição de Pedro Lenza: (...). O perigo de dano, por outro lado, despeja na seara de risco patente à ambientação do litigante ante a conduta inadequada do agente que lhe traz dada intranquilidade, cuja urgência se faz necessária para salvaguardar direitos sob ataque. Probabilidade do Direito – Tratamento Medicamentoso -Terapia Oncológica – Negativa de Cobertura – Ato Ilícito e Injustificável - Requisito Preenchido Em uma mudança de protocolo ao tratamento oncológico de GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA, que fora diagnosticada com neoplasia maligna de mama, com alto risco e metástase para o sistema nervoso central, prescreveu-se o antiblástico: “Pegfilgrastim (Neulastin 6 MG) – 1 unidade – Dias 03,10, 17/01/2023.”( PJe ID 86749655, página 1). A negativa de cobertura quanto ao fornecimento do medicamento se assenta na decisão ocorrida na seara administrativa de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, entendendo por recursar fornecer o tratamento medicamentoso dado o parecer do médico desempatador da divergência que concluiu: (...). A conclusão do médico desempatador quanto à negativa de cobertura de tratamento medicamentoso é o centro do argumento recursal, que fora colocado como matéria inovadora a justificar o desencontro aos Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça do país. Nesse trilhar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: (...). Portanto, é ilícita a negativa de tratamento medicamentoso para uso ambulatorial quando se trata de antineoplásico oral e correlacionados E, citando por todos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou: (...). Sob olhar ao caso concreto, vê-se que o medicamento é de uso ambulatorial e a ser aplicado nas dependências da Operadora do Plano de Saúde e necessário à continuidade do tratamento oncológico, uma vez GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA ter sido “ diagnosticada com câncer de mama, com alto risco, e metástase para o sistema nervoso central e realizava tratamento na Clínica Oncológica do Brasil, sendo solicitado para continuidade do tratamento, o Pegfilgrastim (Neulastim).”( Pje ID 87500368, página 1).uso do medicamento O objetivo do tratamento medicamentoso, portanto, é para salvaguardar a vida da Paciente e promover que ela tenha mais um dia de vida, por força da qualidade negativa da neoplasia que lhe acomete. À vista disso, o raciocínio jurídico estabulado pelo julgador primevo está correto a não sofrer nenhum retoque, ensejando o cumprimento do requisito legal quanto à probabilidade do direito avençado cujo trecho colaciono por força de sua importância: (...). Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo - Requisito Preenchido A alegação de ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo fundado em conduta fundada na lei é desmerecedora, ante os precedentes sobre a matéria que obriga a Operadora do Plano de Saúde a fornecer o medicamento dada a indispensabilidade da cobertura em uso ambulatorial e por força da singularidade da situação fática exposta. Além disso, se o procedimento administrativo for o fator decididor à licitude da recusa ao fornecimento do tratamento medicamentoso, tal levante deve ser primeiro enfrentado pelo julgador primevo, sob pena de supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Igual argumentação a ser aplicado à divisão de responsabilidade entre os predicados que regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde. Logo, é de se manter a hostilizada por força do correto raciocínio jurídico delineado cujo excerto comporá a Monocrática como sua parte integrante: (...).Diante disso, em face da recusa de cobertura desaguar no campo da ilicitude, é de se manter a obrigação de custeio/fornecimento do medicamento Pegfilgrastim (Neulastim), decisão original que concorre à linha de precedentes da Corte Superior. Portanto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento interposto e lhe nego provimento para manter irretocável a hostilizada nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº 0804554-75.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA

ADVOGADOS:

JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974 E PEDRO HENRIQUE DOS S. PINTO – OAB/PA 29.376

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta o núcleo central do Agravo Interno em Agravo de Instrumento

em duas vertentes argumentativas, a saber: (i) Inexistência de ato ilícito dada a divergência técnica significativa ao tratamento oncológico através do medicamento
PEGFILGRASTIM( NEULASTIUM)
e (ii)

observância à separação dos predicados reguladores do SUS e da Assistência Suplementar à Saúde
.

Inicio expondo o quadro fático da demanda, segundo excerto da antipatizada:

“ Em uma mudança de protocolo ao tratamento oncológico de GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA, que fora diagnosticada com neoplasia maligna de mama, com alto risco e metástase para o sistema nervoso central, prescreveu-se o antiblástico:

“Pegfilgrastim (Neulastin 6 MG) – 1 unidade – Dias 03,10, 17/01/2023.”( PJe ID 86749655, página 1). ( Pje ID 13545955, página 9).

Alerta ao cenário fático, analiso pontualmente os dois argumentos- núcleo da Operadora de Plano de Saúde.

Divergência entre Junta Médica da Operadora de Plano de Saúde e Médico Assistente – Prevalência de Indicação Profissional – Precedentes da Corte de Justiça Local

Há precedentes

do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à preponderância da indicação de

médico assistente à

conclusão de

Junta Médica de Operadora de Plano de Saúde,

destacando-se os seguintes julgados dos ilustres Desembargadores da Corte. Vejamos:

Desembargador

Ricardo Ferreira Nunes

No julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0811804-67.2020.814.0000, assim decidiu:

“

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AVASTIN. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE.
TRATAMENTO
OFF LABEL
. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A matéria diz respeito à negativa do plano de saúde em fornecer fármaco (AVASTIN) indicado ao tratamento da doença acometida pela Agravada, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

2
. Foi demonstrada a utilidade do medicamento por meio de laudo médico, sendo coerente acolher a indicação do profissional que assiste à paciente por ser melhor conhecedor da patologia devido ter contato direto com a enferma, acompanhando a evolução da doença. Por isso, acredita-se que ele é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao tratamento específico.

3. Outrossim, a Unimed, em nenhum momento, alegou inexistir cobertura da doença enfrentada pela Recorrida, não sendo, então, justificável a recusa ao tratamento prescrito pelo médico responsável.

4. O uso
off label
do AVASTIN foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu pelo cabimento do pedido de fornecimento do fármaco quando houver indicação profissional.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade. (
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811804-67.2020.8.14.0000.
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES. Dado Ênfase.

O médico que acompanha

o paciente é o melhor conhecedor da patologia que trata, eis estar em contato direto com o portador da doença, sendo profissional capacitado a ministrar meios e procedimentos necessários à cura da enfermidade, neutralizando a decisão de Junta Médica.

Desembargador

Leonardo de Noronha Tavares

Com igual entendimento, o honroso Desembargador Leonardo Tavares, na relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº

0808187-65.2021.814.0000, decidiu:

“

DIREITO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA MÉDICO DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

2-
Havendo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do Plano de Saúde, deve-se acolher a indicação do médico do paciente, que melhor conhece a patologia e acompanha a evolução da doença, portanto habilitado para a prescrição dos meios/procedimentos adequados ao tratamento do segurado
.

3- Recurso conhecido e desprovido.(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808187-65.2021.8.14.0000.
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: MARIZA MAIA DE SOUSA.
RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.
. Dado Ênfase).

É irrazoável negar fornecimento de medicação ou tratamento médico por conclusão de Junta Médica, por força da urgência da medida colocada em laudo médico ao cuidado de uma doença grave, predominando a prescrição médica do profissional assistente.

Afirmo adoto a mesma linha de raciocínio e assim

continuarei com esse entendimento em demandas que envolvem vitais cuidados médicos à pacientes

oncológicos,

dados os precedentes desta respeitável Corte de Justiça.

Separação entre os Predicados

que Regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde

Argumento falho, pois estamos no campo da saúde, cujo predicado não importa

frente ao Direito Constitucional envolvo na demanda, a não comportar maiores discussões

dados os fortes precedentes quanto à obrigatoriedade da cobertura do

fornecimento do antiblástico “ Pegfilgrastim (Neulastin 6 MG).”( PJe ID 86749655, página 1).

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/07/2023